Tribunal: TJBA
Processo: 0001341-24.2014.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001341-24.2014.8.05.0077 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA MADALENA PEREIRA DIAS Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ART. 485, INCISO II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO TEOR DO ART. 485, §1º, DO CPC. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001341-24.2014.8.05.0077, em que figuram como apelante MARIA MADALENA PEREIRA DIAS e como apelada MUNICIPIO DE ESPLANADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, em de 2022. PRESIDENTE DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA